Tribunal: TJMT
Processo: 1031290-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031290-32.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ZEFERINO SATURNINO DA SILVA - CPF: 241.335.401-82 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:
ZEFERINO SATURNINO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA MARGEM CONSIGNÁVEL - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE -INSCRIÇÃO SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a requerida logrou comprovar a inadimplência do contratante que, ao longo dos anos, não tendo margem consignável em sua folha de pagamento, sequer procura meios para quitar o empréstimo contraído, a inscrição de seus dados em órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito do credor.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Desconstituição de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada em seu desfavor por
ZEFERINO SATURNINO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ.

E ainda:

a) declarou a existência da dívida em discussão, com a determinação de que os descontos deverão ser efetuados em folha de pagamento do autor até o pagamento total da dívida;

b) determinou à

parte requerida proceder a exclusão do nome do autor dos serviços de proteção ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, arbitrou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, determinando o rateio das custas e dos honorários advocatícios, ficando a parte ré, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento).

Sustenta o apelante, em síntese, o desacerto de parte da sentença, porquanto, embora tenha o magistrado reconhecido a existência da dívida do autor, condenou-lhe ao pagamento de indenização por danos morais.

Assegura que a falta de pagamento das parcelas, seja por perda da margem consignável ou por qualquer outra razão, autoriza a inscrição dos dados do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo tal lançamento legítimo e regular, inexistindo fundamento para a condenação imposta pelo magistrado sentenciante.

Assevera que no caso dos autos, os descontos das parcelas 01 (07/2012) até a 14 (08/2013) se deram no valor integral contratado (R$ 84,95), inexistindo inadimplência e consequentemente quaisquer negativações. Porém, a partir da parcela 15 (09/2013), o recorrido deixou de sofrer desconto integral da parcela, sendo realizados descontos parciais no valor de R$ 59,03. Esta situação perdurou até 11/2016.

Afirma que “a

partir de 12/2016, os valores descontados novamente se alteraram, passando o Banco a receber somente a quantia e para piorar a situação, o órgão vinculado ao contrato do recorrido (Governo MT), trocou a Empresa responsável pelo processamento destes descontos, passando a operar com a empresa CIP, quando antes operava com a Empresa Consignum e entre o período de 01/2017 até 07/2018, esta Instituição não recebeu mais nenhum valor referente a este contrato, ficando o mesmo em completa INADIMPLENCIA
”, e somente a partir de 07/2018, identificando margem disponível de R$ 27,76, retomou os descontos parciais. – ID no 132327001 pag. 09 e 10.

Defende a licitude do apontamento em nome do autor diante de sua inadimplência, inclusive porque poderia o recorrido, diante da ausência de margem, ter procurado a instituição financeira para complementar os pagamentos, afinal é o único responsável por gerenciar suas finanças, o que não fizera.

Assim, reafirmando ter agido em exercício regular de seu direito, pugna pela reforma dessa parte da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, inclusive, em razão da existência de negativações anteriores em nome do recorrido.

Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para patamar que atenda aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID no 132327006), a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o autor
ZEFERINO SATURNINO DA SILVA
ajuizou a demanda em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
sustentando, em síntese, que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes e, em que pese já ter tido relação jurídica (empréstimo consignado) com o requerido, desconhece o débito negativado.

Assim, ajuizou a ação pretendendo a desconstituição do débito de R$ 1.189,30 referente ao contrato no 20-1206444/12, a exclusão dos seus dados dos cadastros de restrição ao crédito, bem como indenização pelos danos decorrentes da negativação.

O feito teve regular processamento, sendo a tutela de urgência indeferida pelo magistrado
a quo
e, ao final, o feito fora sentenciado para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes relatados.

Descontente com este tópico da sentença, recorre a instituição financeira.

Pois bem
.

Inicialmente, vale consignar a ausência de controvérsia quanto à existência do débito discutido nestes autos referente ao
contrato no 20-1206444/12, formalizado entre as partes em 30/05/2012 e ainda não adimplido em sua totalidade, tanto que sua regularidade fora declarada na sentença e não há insurgência do autor a respeito.

Assim, a controvérsia restringe-se à licitude da negativação do nome do autor promovida pelo requerido e sua responsabilidade por eventuais danos daí decorrentes.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviços/fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

In casu
, evidenciada a relação de consumo, incidente, portanto, as normas do CDC que atribuem responsabilidade objetiva ao fornecedor dos serviços, o qual, para se eximir do referido ônus, deverá demonstrar a ausência de ilicitude em sua conduta.

Com efeito, à hipótese, logrou o requerido comprovar a regularidade do débito referente ao
contrato no 20-1206444/12, formalizado em 30/05/2012, a ser pago em 72 parcelas R$ 84,95, sendo o primeiro vencimento em 15/07/2012 e o último previsto para 15/06/2018, contudo, ainda não totalmente inadimplido em razão da ausência de margem consignável na conta do consumidor/autor.

Assim, equivocou-se o douto magistrado sentenciante ao entender que, na qualidade de servidor público estadual, o autor teria direito ao alongamento da dívida na hipótese de inexistência de margem consignável e que, apesar da inadimplência, não poderia ter seu nome negativado e diante da conduta do requerido que promoveu a negativação, deve ele responder pelos danos morais ao autor.

A permanecer tal entendimento, estaríamos avalizando e fomentando a inadimplência, porquanto bastaria ao consumidor contratar o consignado e sobrevindo descontos obrigatórios e prioritários em sua remuneração, como por exemplo, desconto de obrigação alimentícia, para as instituições credoras ficarem à mercê não apenas da redução do valor das parcelas outrora pactuadas, mas também até de não ter crédito algum a seu favor, como acontecera por um período no caso dos autos.

Não fosse o bastante, do contrato
no 20-1206444/12 colacionado aos autos no ID no 132326973, no tópico 10, alínea “a” se constata que o consumidor/autor declara, sob as penas da lei
, “que possui margem consignável e recursos para quitação do empréstimo”
, e na alínea “f” que “
concorda que o Daycoval
efetue a troca de informações sobre o Emitente e a presente CCB junto ao SERASA, Central de Risco do Bacen, eventuais cessionários ou outras instituições positivas ou negativas de crédito, podendo, inclusive confirmar lados e consultar/prestar informações
”, senão vejamos:

Desse modo, em respeito ao princípio da boa-fé que deve reger as relações contratuais, ciente que não possuía margem consignável, deveria o autor buscar outros meios para a quitação das parcelas mensais em sua totalidade, e se não o fez, deve arcar com as consequências de sua inadimplência.

Com efeito, na hipótese dos autos, a inserção dos dados do autor no cadastro de inadimplentes configura exercício regular do direito do credor, devendo ser afastada qualquer condenação à reparação por danos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCIDENTE DE FALSIDADE REJEITADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS EM DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu o incidente de falsidade, sob o fundamento de ser necessária a “averiguação total da falsidade documental apresentada pela parte ré, solicitando-se a inclusão do contrato firmado entre o requerente a instituição financeira REALIZA”. Contudo, tal pretensão deve ser rejeitada, uma vez que o contrato juntado aos autos é exatamente o firmado pelo autor junto a correspondente bancária do banco Itaú Unibanco S.A. - REALIZA ASSESSORIA LTDA – ME, conforme abaixo se vê: 2. Se a instituição financeira digitaliza nos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, por meio de sua correspondente bancária, além do comprovante de TED e de cópia dos documentos pessoais do autor, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida nestes autos. 3.
Se não houve descontos das parcelas do empréstimo nos vencimentos da parte Autora, por ausência de margem consignável, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 13.455,89, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE). 7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE). 8. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES 2012/0910-6). 9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2o do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito – Relator
(N.U 1004962-25.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Não fosse por tais fundamentos, dos autos ainda se observa que o autor possui negativações preexistentes anteriores à negativação ora discutida, circunstância que rechaça por completo qualquer possibilidade de reparação, a teor da Súmula 385 do STJ.

Assim, com essas considerações, não se vislumbra ilícito imputável à requerida no caso dos autos, razão de ser reformada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
do apelante para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, inverto os
honorários advocatícios, a cargo do autor, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022